Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o Enunciado 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. No caso em análise, a autora foi contratada, em 31/12/2019, pelo período de 24 meses, para prestar o serviço de conectividade segura pelo valor mensal de R$ 800,00. Depois de cinco meses do contrato, a ré parou de efetuar o pagamento e em agosto de 2020, o serviço foi suspenso diante do inadimplemento. A ré alega que suspendeu o pagamento diante do oferecimento do serviço aquém do contratado. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ser necessária prova pericial a fim de verificar a qualidade e regularidade dos serviços fornecidos pela ré.
3. A prova técnica pode ser produzida pelas partes, desde que não contrarie os princípios que orientam o processo, consoante art. 2o da Lei no 9.099/95, podendo ainda o juiz inquirir técnicos ou solicitar parecer, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal.
4. À vista disso, prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da causa, o que evidencia a competência do Juizado Especial. De outro viés, nem seria mais possível a produção de prova pericial, porque o contrato já se encerrou por denúncia da parte requerida, conforme informado nos autos.
5. Todavia, outros meios de prova são possíveis e não foram produzidos, como a documental e a testemunhal, esta requerida expressamente pela parte requerida na sua contestação.
6. Na forma do art. 370, do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E, no presente caso, as provas necessárias são a testemunhas (expressamente requerida pelo réu) e documental (não requerida, mas informada ter sido produzida).
5. Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e devolver o processo à origem, onde deverá ser ampliada a fase de instrução, oportunizando-se a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de outras provas.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.